Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-42.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, inciso II, alínea “a”, do RITJMT.
No entanto, foi distribuído para a competência “1a Câmara de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de julho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora